Tribunal: TJES
Processo: 0036219-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036219-82.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE THERMUTHS PINTO DE CASTRO e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
ESPOLIO DE THERMUTHS PINTO DE CASTRO e OUTROS
contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para anular a sentença de primeiro grau.

A parte embargante alega a ocorrência de obscuridade e omissão no julgado, sustentando a inaplicabilidade do precedente utilizado e a falta de manifestação sobre a natureza específica da pretensão estatal deduzida, que ensejaria a aplicação do prazo prescricional trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a presença dos vícios de omissão e obscuridade (art. 1.022, CPC) no acórdão recorrido, notadamente quanto à aplicação do
prazo prescricional quinquenal por simetria
às ações de ressarcimento ao erário e à análise da natureza do pleito como ilícito civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via dos Embargos de Declaração destina-se, exclusivamente, a sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado
não se revela omisso ou obscuro
sobre as questões suscitadas. O Colegiado utilizou a aplicação do precedente do STJ estritamente para reforçar a tese da
simetria
entre as pretensões que envolvem o erário, adotando o prazo quinquenal, conforme jurisprudência desta Corte.

A alegação de omissão quanto à natureza do pleito como ilícito civil (e consequente aplicação do prazo trienal) não se sustenta, visto que a questão foi
expressamente enfrentada
no julgado, o qual adotou fundamentação clara e suficiente, embora em sentido contrário ao interesse do Embargante, decidindo pela aplicação do prazo quinquenal por simetria.

A adoção de fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, de forma adversa aos anseios da parte,
não configura omissão
, sendo vedada a utilização dos aclaratórios para a
rediscussão do mérito
da conclusão adotada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
conhecidos e desprovidos
.

Tese de julgamento: “Não configura omissão ou obscuridade o acórdão que adota fundamentação clara e suficiente para dirimir a controvérsia, ainda que contrária ao interesse da parte, notadamente quando se trata da aplicação do prazo prescricional quinquenal por simetria às ações de ressarcimento ao erário. A pretensão de reexame de teses e argumentos já debatidos, sob a alegação de vícios do art. 1.022 do CPC, revela-se mero intuito de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos Embargos de Declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESPOLIO DE THERMUTHS PINTO DE CASTRO
e OUTROS
contra v. acórdão de id. 13077809 que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível e deu-lhe provimento, para anular a sentença.

Em suas razões recursais (id. 13367024), a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de obscuridade e omissão pois: i) os fundamentos utilizados na prolação do voto vencedor tratam de caso diverso do presente e ii) foi “omisso” acerca da natureza específica da pretensão estatal deduzida.

Contrarrazões em id. 16315276 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0036219-82.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE THERMUTHS PINTO DE CASTRO, PAULA CRISTINA BISPO DE CASTRO, JEANE BISPO DE CASTRO, JOAO FRANCISCO BISPO DE CASTRO JUNIOR, CRISTIANE DE CASTRO DE BARROS, RIBAMAR PAIXAO BISPO DE CASTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESPOLIO DE THERMUTHS PINTO DE CASTRO
e OUTROS
contra v. acórdão de id. 13077809 que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível e deu-lhe provimento, para anular a sentença.

Em suas razões recursais (id. 13367024), a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de obscuridade e omissão pois: i) os fundamentos utilizados na prolação do voto vencedor tratam de caso diverso do presente e ii) foi “omisso” acerca da natureza específica da pretensão estatal deduzida.

Contrarrazões em id. 16315276 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o v. acórdão não foi omisso acerca da natureza específica da pretensão estatal. O acórdão é claro ao explicitar que o uso do precedente do STJ se deu estritamente para reforçar a tese da simetria entre as pretensões que envolvem o erário, e que o prazo quinquenal é aplicável às ações de ressarcimento ao erário em casos como o presente, conforme sedimentado em outros julgados desta Corte. O julgado adotou, portanto, fundamentação clara e objetiva sobre o marco inicial do prazo, não havendo omissão a ser sanada.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão no tocante à análise da natureza do pleito como ilícito civil e a consequente aplicação do prazo trienal. O acórdão enfrentou expressamente a questão, embora em sentido contrário ao interesse do Embargante, ao decidir pela aplicação do prazo quinquenal por simetria. A adoção de fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, mesmo que de forma adversa aos anseios da parte, não configura omissão,

Nota-se aqui que a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido, posto que “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Nota-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram oportuna e adequadamente apreciadas pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)